Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. ART. 240, § 1o, CPC. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino privado, visando ao recebimento de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao período letivo de 2019, cujo juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do débito, acrescido de encargos contratuais, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida à luz das normas regulamentares e do princípio da instrumentalidade das formas; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal, total ou parcial, da pretensão de cobrança das mensalidades escolares vencidas em 2019; e (iii) determinar se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos cálculos apresentados pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação eletrônica por WhatsApp é admitida quando comprovada a ciência inequívoca da parte citada, certificada por Oficial de Justiça dotado de fé pública, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O princípio da instrumentalidade das formas valida o ato citatório que, embora não observe rigorosamente todas as formalidades regulamentares, alcança sua finalidade essencial de dar ciência da demanda ao réu.
5. A prescrição quinquenal aplicável à cobrança de mensalidades escolares é interrompida pelo despacho que ordena a citação, cuja eficácia retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, desde que inexistente desídia do autor.
6. A demora na concretização da citação não afasta a interrupção da prescrição quando decorre de tentativas regulares de localização da parte ré e da adoção de meios processuais idôneos pelo autor.
7. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo do prazo, prorrogando o termo final da prescrição e reforçando a tempestividade da demanda.
8. A revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial é incabível quando a parte devedora fórmula impugnação genérica, sem indicação concreta de erro, ilegalidade ou excesso, nem apresentação de memória de cálculo alternativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do citando e ausente prejuízo ao exercício da defesa.”; “2. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, inexistindo desídia do autor.”; “3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 deve ser computada para fins de aferição da prescrição quinquenal.”; “4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial exige impugnação específica e fundamentada dos cálculos apresentados.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CC, art. 202, I; CPC, arts. 239, 240, § 1o, 246, 277, 282, § 1o, 344, 373, II, e 85, §§ 1o e 11; CDC, art. 52, § 1o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria Conjunta TJDFT no 55/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054293, 0718674-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1995520, 0703278-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.11.2021; TJDFT, Acórdão no 2076848, 0709218-42.2024.8.07.0020, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 03.12.2025.